Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.803.577/0001-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISON LUIZ WOLFF - CPF: 955.311.229-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

APELANTE(S):

ALISON LUIZ WOLFF

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA

– PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL

(DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA – ART.1.013, §§1o E 3o, INCISO IV, DO CPC/15 – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA –
SÚMULA 247 DO STJ
– SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

– REJEIÇÃO – RÉUS NÃO ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – SUFICIÊNCIA – MÉRITO: ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS EXPRESSAMENTE AJUSTADOS –
TEMA 52 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§1o e 3o, inciso IV, do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nos termos da
Súmula 247 do STJ
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida conta, demonstrando a evolução do débito contratual desde o creditamento do valor emprestado constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a monitória sem comunicar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o dir
eito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização, sendo, pois plenamente válida a citação por edital devidamente publicado em jornal de grande circulação.

Na linha do
Tema 52 do STJ
, é plenamente admitida a cobrança de comissão de permanência quando expressamente pactuada no contrato de abertura de crédito em conta que embasa a ação monitória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

APELANTE(S):

ALISON LUIZ WOLFF

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
ALISON LUIZ WOLFF, representado por sua Curadora Especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1021090-48.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual
decretou a revelia dos requeridos, rejeitou os embargos monitórios

e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial o crédito de R$177.861,96, atualizado até
julho de 2017
, oriundo do saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
n. 404.306.071, firmado entre as partes. A sentença ainda condenou os apelantes ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do art.12 da Lei n. 1.060/50.

Narra a parte recorrente que nomeada curadora especial em função da revelia dos réus citados por edital, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou embargos monitórios em favor dos curatelados (ID 56641700 – Págs. 02/67), pugnando (i) pelo reconhecimento da nulidade da citação pela não publicação do respectivo edital na imprensa oficial e em razão do não exaurimento dos meios judiciais para a localização dos réus, bem como (ii) postulando a revisão do contrato em razão da cobrança de
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP não prevista no contrato, e pela carência da ação ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a juntada do documento comprobatório da disponibilização do crédito ajustado no contrato de abertura de crédito.

Registra que, apesar de a parte autora ter apresentado impugnação para refutar de forma genérica os argumentos defensivos suscitados pela curadora, foi proferida a sentença de procedência do pedido inicial, na qual juízo
a quo
rejeitou apenas carência de ação arguida e, sem analisar as demais teses defensivas, converteu o suposto saldo devedor do contrato em título executivo judicial.

Inconformada, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que, ao impedir a curadora de discutir abusividades contratuais com vistas à obtenção da redução do valor devido, além de obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa, a sentença ainda consubstanciou decisão surpresa, com violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, haja vista que a defensoria pública não teve a oportunidade de se manifestar acerca de sua ilegitimidade para postular a revisão contratual.

Aduz que a doutrina e a jurisprudência são uniformes no sentido de que o curador nomeado tem como função precípua defender o réu revel citado por edital, de modo a estabelecer a efetiva extensão do que seria “defesa”, legitimando-se, assim, para exercer todas as posições jurídicas que caberiam ao curatelado.

Afirma que a curadoria especial não é mera formalidade, mas instituto que visa garantir os direitos fundamentais a quem não está em condições de exercê-los pessoalmente, de modo que o curador tem legitimidade, inclusive, para a oferta de reconvenção, por tratar-se de instituto inserido no amplo conceito de defesa.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, com a revogação da sentença a fim de que os autos retornem à instância de origem para que se aprecie as demais matérias defensivas suscitadas nos embargos monitórios.

Subsidiariamente, torna a arguir da carência da ação, em função do não preenchimento do pressuposto válido para o desenvolvimento regular, a exigir a extinção não meritória da monitória pois que, além da cópia do contrato e da planilha de evolução do débito, era necessária a apresentação de documentos comprobatórios efetiva disponibilização e utilização do crédito pactuado, tais como a cópia das “propostas” devidamente assinadas pelos devedores e dos documentos que a embasam, conforme previsão expressa no
parágrafo primeiro
da
cláusula segunda
do contrato.

Defende, ainda, a necessidade de revisão do ajuste em função de não ter sido prevista a incidência de comissão de permanência sobre o saldo devedor do contrato.

No mais, requer que este juízo
ad quem
se manifeste expressamente a respeito da violação as normas dos artigos 9o, 10, 72, inciso II, e 700, todos do CPC/15; do art.4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/1994; e dos incisos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. n. 148295765, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 12.02.2015 as partes firmaram um
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
n. 404.306.071
, através da qual a tomadora do empréstimo,
TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA,
ora apelante, teve disponibilizado em conta crédito de R$200.000,00 com vencimento final previsto para 07.02.2016.

No entanto, em razão de a empresa ré ter cessado o pagamento do crédito, dando causa ao vencimento da operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), o respectivo saldo devedor atingiu a quantia de R$177.861,96, conforme planilha anexa, confeccionada de acordo com o instrumento de crédito.

Fracassadas as tentativas de citação do requerido pelo método ordinário, foi deferida a citação por edital.

No entanto, diante da revelia do requerido, a Defensoria Pública do Estado foi nomeada como sua curadora especial, a qual ofereceu embargos monitórios, suscitando (a) a nulidade da citação por edital, (b) a carência de ação por falta de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e (c) a necessidade de revisão do contrato para a exclusão de abusividades contratuais relacionadas à cobrança de comissão de permanência.

Todavia, após a tréplica, adveio a sentença que rejeitou as prefaciais de nulidade da citação e carência da ação, e deixou de enfrentar a tese defensiva de mérito em razão de o magistrado prolator entender que
“o Curador Especial, enquanto substituto processual dos ausentes, apenas possui legitimidade para promover a defesa dos réus citados por edital, sendo-lhe vedado exercer o direito de ação, oferecer reconvenção e pedido contraposto, pelo fato de tais atos extrapolarem os limites legalmente previstos para a atuação da curadoria especial de ausentes.”
(ID. n. 148295760 - Pág. 4).

Pois bem.

Ao contrário do que consignou a sentença ora em reexame, muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do representado, sobretudo quando atinentes às condições pessoais do curatelado frente ao autor da demanda, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos conhecidos e matérias de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Mais do que isso, recentemente, a jurisprudência do STJ reconheceu, inclusive, que
“o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.”
(AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019).

Nesse particular, ao recorrer suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, os requeridos pugnaram pela devolução dos autos à origem para que seja promovido novo julgamento da causa.

Deveras, malgrado essa omissão seja evidente – vez que a sentença deixou simplesmente de analisar uma das arguições defensivas sob o fundamento de que a curadora especial não teria legitimidade para requerer a revisão e/ou a declaração de nulidade de cláusulas/encargos do mencionado contrato – não é de se olvidar que, na forma do §1o do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão
“objeto de apreciação e julgamento” “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Desse modo, considerando que a questão de mérito devolvida a esta superior instância é de direito e encontra pacificada em precedente específico do STJ, estando apta ao pronto julgamento, desnecessária a devolução dos autos à origem, devendo ser desde logo dirimida por este colegiado.

Sendo assim, passo à análise da questão não enfrentada pelo juízo sentenciante, bem como daquelas que foram devolvidas ao juízo
ad quem
, na ordem de sua prejudicialidade.

Da carência de ação.

Nesse viés, suscitaram os recorrentes a carência de ação por falta de pressuposto processual consistente na
cópia das “propostas” devidamente assinadas pelos devedores e dos documentos que a embasam
.

No entanto, tal arguição vai de encontro com a orientação da
Súmula 247 do STJ
, segundo a qual
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Assim, a cópia do pacto de
Abertura de Crédito em Conta
aliado ao extrato da conta na qual foi creditado o empréstimo pactuado são suficientes para o processamento da monitória, sendo totalmente dispensáveis outros documentos.

Afinal, o extrato juntado aos autos traz toda a evolução do débito contratual desde o início até o ajuizamento da ação.

Com isso, fica
rejeitada
a prefacial de carência da ação.

Da nulidade da citação.

Ainda suscitaram as requeridas a nulidade da sentença, seja pelo não esgotamento dos meios para a citação ordinária, seja pela ausência de publicação do edital na imprensa oficial.

No entanto, tal arguição não merece prosperar.

Primeiramente porque, conforme cediço,
“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.”
(STJ, 2.a S., CC 109.203/SC).

Nesse viés, o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a monitória sem informar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o dir
eito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização.

Assim, como bem reconhece a curadora, procurados por várias vezes, os réus não foram encontrados nos endereços que indicaram no instrumento contratual firmado com a credora, conforme certidões negativas de IDs. ns. 148295712, 148295713 e148295722, inatacável o deferimento da citação por edital.

Ademais, o edital fora publicado em jornal de grande circulação nesta Capital, conforme se pode depreender do comprovante de ID. n. 148295742.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito a arguição de nulidade da citação por edital.

Da abusividade na cobrança de comissão de permanência
.

Por fim, defendem os réus apelantes
a necessidade de revisão do contrato que embasa a monitória para a exclusão de abusividades contratuais relacionadas à cobrança de comissão de permanência, eis que não prevista no instrumento contratual.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

E no caso, ao contrário do que tentam fazer crer os recorrentes, o contrato previu expressamente a contabilização de comissão de permanência na sua cláusula nona (
ID. n. 148294789 - Pág. 7). Vejamos:

Em suma, a pactuação da comissão de permanência e a sua respectiva contagem no saldo devedor são legítimas, de maneira que não poderiam ser afastadas pela sentença.

Forte nessas razões,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023